Tribunal: TJSP
Processo: 1003517-30.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Matéria de insurgência devidamente examinada em decisão monocrática, confirmada no julgamento do agravo interno. Reiteração manifestamente protelatória. Imposição de multa. Rejeição, com observação.
A matéria em discussão foi examinada por ocasião da decisão monocrática, confirmada no julgamento do agravo interno, sendo certo que a embargante,

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Matéria de insurgência devidamente examinada em decisão monocrática, confirmada no julgamento do agravo interno. Reiteração manifestamente protelatória. Imposição de multa. Rejeição, com observação.
A matéria em discussão foi examinada por ocasião da decisão monocrática, confirmada no julgamento do agravo interno, sendo certo que a embargante, pessoa jurídica, vem reiterar, em sede de embargos declaratórios, novamente a questão destituída de qualquer documento apto a demonstrar a acenada hipossuficiência financeira.
O v. acórdão não contém qualquer dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC e, na forma como expostos, os embargos declaratórios devem ser considerados protelatórios, merecendo a embargante condenação em multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003517-30.2016.8.26.0068/50001, da Comarca de Barueri, em que é embargante RJ
GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, é embargado GABIRUH LOCAÇÕES DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003517-30.2016.8.26.0068/50001 -Voto no 42356
2
COMARCA: Barueri – 6a V. Cível
EBTE. : R J Gráfica e Editora Ltda. Epp
EBDOS. : Gabiruh Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda.
VOTO No 42.356
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência. Matéria de insurgência devidamente examinada
em decisão monocrática, confirmada no julgamento do
agravo interno. Reiteração manifestamente protelatória.
Imposição de multa. Rejeição, com observação.
A matéria em discussão foi examinada por ocasião da decisão
monocrática, confirmada no julgamento do agravo interno, sendo certo
que a embargante, pessoa jurídica, vem reiterar, em sede de embargos
declaratórios, novamente a questão destituída de qualquer documento
apto a demonstrar a acenada hipossuficiência financeira.
O v. acórdão não contém qualquer dos vícios elencados pelo art. 1.022
do CPC e, na forma como expostos, os embargos declaratórios devem
ser considerados protelatórios, merecendo a embargante condenação
em multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
interno.
Sustenta a embargante, para fins de prequestionamento, que o aresto
repetiu os argumentos da decisão monocrática e não se pronunciou sobre a tese da
recorrente. Alega que não possuía recursos nem documentos hábeis a comprovar a
necessidade, eis que deixou de pagar os honorários contábeis há meses e, portanto, não
poderia cumprir nenhum dos comandos determinados na r. decisão de fl. 538, tanto que
protocolou petição insistindo na concessão da benesse legal, requerendo, quando menos, o
diferimento do pagamento das custas. A decisão mencionada não indeferiu a gratuidade de
plano, apenas assinalou prazo para comprovação da necessidade ou para recolhimento do
preparo. Pede que a omissão seja sanada.
É a síntese do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003517-30.2016.8.26.0068/50001 -Voto no 42356
3
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que
não acontece na presente hipótese em que a embargante manifesta inconformismo para
rediscutir os fundamentos do venerando acórdão.
Não é preciso maior esforço intelectual para concluir pela ausência
de omissão e basta leitura do texto embargado para compreensão dos seus termos.
O venerando aresto apontou a necessária motivação acerca do
convencimento da Turma Julgadora, consignando que a apelante deixou de apresentar
qualquer documento apto a demonstrar a acenada hipossuficiência financeira.
Consoante se vê, na forma como expostos, os embargos são
“manifestamente protelatórios” (art. 1.026, § 2o, do CPC), merecendo a embargante a
condenação em multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, rejeitam-se os embargos, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator